Tribunal: TJSP
Processo: 0009888-91.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Execução Penal – Remição de penas – Conclusão dos anos finais do ensino fundamental, durante o cumprimento da pena, certificado por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – Não vinculação a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional – Cálculo efetuado com base na Resolução n. 391/2021 do CNJ e no art. 126, §1o e

Ementa:
Execução Penal – Remição de penas – Conclusão dos anos finais do ensino fundamental, durante o cumprimento da pena, certificado por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – Não vinculação a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional – Cálculo efetuado com base na Resolução n. 391/2021 do CNJ e no art. 126, §1o e § 5o, da LEP – Entendimento
Tendo o sentenciado concluído os anos finais do ensino fundamental durante o cumprimento da pena, o que foi comprovado pela juntada de certificado de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), sem estar vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, tendo realizado seus estudos por conta própria, correta a aplicação do disposto no art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ, que prevê como base para o cálculo dos dias a serem declarados remidos o montante de 50% de 1.600 horas (devidas apenas para estudo via cursos), acrescido de 1/3, nos termos do art. 126, §1o, I, e §5o, da LEP.